Tribunal: TJBA
Processo: 8001530-87.2020.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8001530-87.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE BIRITINGA Advogado(s): JOAO LOPES DE OLIVEIRA, KAROLINE GRANJEIRO DA CRUZ, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. AÇÃO PROPOSTA POR ENTE MUNICIPAL FACE AO ESTADO DA BAHIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ROYALTIES. EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. COMPENSAÇÃO. REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PRODUÇÃO OU PARTICIPAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4846. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. Trata-se de ação proposta pelo Município de Biritinga face ao Estado da Bahia, na qual pretende ser beneficiado com parte das verbas obtidas pelo ente estatal, em decorrência da exploração de recursos naturais no âmbito estadual. A questão posta a acertamento já fora objeto de apreciação por esta Corte de Justiça em diversas oportunidades, firmando-se a compreensão de que apenas os entes públicos que fossem, de algum modo, afetados pela exploração de petróleo, gás natural e xisto betuminoso, fossem beneficiados pela distribuição dos royalties, a título de compensação financeira pela referida exploração. Ocorre que esta antiga compreensão encontra-se em desalinho com o novo posicionamento firmado pelo STF, no julgamento da ADI 4846, onde fora reconhecida a constitucionalidade da imposição legal do repasse da parcela dos royalties recebidos pelos Estados a seus Municípios, indistintamente, independentemente de sua caracterização como produtor. Ante a evolução jurisprudencial acima referida, entende-se que os royalties de petróleo e gás natural são devidos a todos os Municípios do Estado da Bahia, ainda que estes não façam parte da cadeia produtiva, como é o caso do Município autor. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Ordinário nº 8001530-87.2020.8.05.0000, sendo Autor o Município de Biritinga e Réu o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o pedido.